Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-05.2020.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-05.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (APELANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), PERFIL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 09.373.968/0001-38 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

PERFIL AGRICOLA LTDA
–
EPP
e

outros.

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. VALIDADE DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA POR MICROEMPRESA. NULIDADE DE CLÁUSULA AUTOMÁTICA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MORA ACCIPIENDI. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Perfil Agrícola LTDA – EPP e Cleonice Aparecida Borges Migotto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de cobrança fundada em três cédulas de crédito bancário, reconhecendo-se a abusividade de determinados encargos financeiros e determinando a devolução simples de valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há oito questões em discussão:

(i) se a ausência de memória de cálculo clara compromete a liquidez do título executivo extrajudicial;

(
ii
) se os juros remuneratórios aplicados extrapolam limites razoáveis;

(
iii
) se a capitalização mensal de juros encontra respaldo contratual e legal;

(
iv
) se é admissível a cumulação de multa contratual e juros moratórios;

(v) se é legítima a cobrança de tarifa de liquidação antecipada de contrato firmado por empresa de pequeno porte;

(vi) se é válida a cláusula de cobrança automática de honorários extrajudiciais;

(
vii
) se houve mora
accipiendi
da credora;

(
viii
) se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A documentação acostada aos autos revela a apresentação de demonstrativos de cálculo suficientes, contendo a evolução da dívida, amortizações, encargos e demais elementos exigidos pelo art. 798 do CPC, conferindo liquidez ao título, nos moldes do art. 28 da L. no 10.931/2004.

4.
Embora a estipulação de juros superiores a 12% a.a. não configure abusividade por si só, o juízo de origem limitou adequadamente os juros remuneratórios, diante da ausência de comprovação da taxa média de mercado e da excessividade dos encargos impostos à parte devedora, em observância ao CDC, art. 6o, V.

5.
Verificada a pactuação expressa da capitalização mensal dos juros em cláusula contratual posterior à MP no 1.963-17/2000, mostra-se legítima sua exigência, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ (Temas 246 e 247).

6.
A cumulação de multa contratual com juros moratórios não configura bis in idem, dada a natureza jurídica distinta dos encargos: penalidade convencional e mora
ex

re
, respectivamente.

7.
Comprovado o enquadramento da empresa apelante como de pequeno porte, torna-se abusiva a exigência de tarifa de liquidação antecipada, vedada pela Resolução CMN no 3.516/2007, em afronta à livre iniciativa e à boa-fé objetiva.

8.
A cláusula contratual que impõe, de forma automática, a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, dissociada de atuação jurídica efetiva, revela-se nula, por violar os princípios da boa-fé, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

9.
A alegação de
mora
accipiendi
não prospera, pois ausente prova de recusa injustificada da credora em receber o pagamento da obrigação.

10.
A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do credor, o que não se evidenciou no caso concreto, sendo legítima apenas a devolução simples dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade da cláusula de cobrança de tarifa de liquidação antecipada e da cláusula automática de honorários extrajudiciais, com consequente restituição simples dos respectivos valores.

Tese de julgamento:

“1. A cédula de crédito bancário acompanhada de memória de cálculo clara e fundamentada em cláusulas contratuais expressas goza de liquidez, certeza e exigibilidade.”

“2. É vedada a cobrança de tarifa de liquidação antecipada em contratos celebrados por empresa de pequeno porte, nos termos da Resolução CMN no 3.516/2007.”

“3. A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios extrajudiciais de forma automática e desvinculada de atuação jurídica concreta é nula de pleno direito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170; CDC,
arts
. 6o, V, 42,
p.ú
.; CC,
arts
. 421, 422; CPC/2015, art. 798; L. no 10.931/2004, art. 28; Res. CMN no 3.516/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.276.235/RS, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
13/06/2023; STJ, REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24/09/2012; TJMT,
ApCiv
1032578-70.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Cleonice Aparecida Borges Migotto e Perfil Agrícola LTDA – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos de Embargos à Execução, opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sicredi Ouro Verde MT.

Os embargos à execução foram ajuizados em razão da cobrança de valores oriundos de três cédulas de crédito bancário, contestadas pelas embargantes sob a alegação de existência de cláusulas abusivas, encargos ilegais, ausência de memória de cálculo adequada, vícios nos contratos e indícios de excesso de execução.

O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os embargos, determinando a exclusão da tarifa de terceiros, do seguro prestamista e limitando os juros remuneratórios a 12% ao ano, com devolução simples dos valores cobrados a este título. Condenou, ainda, a parte embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais,
as embargantes
in
voca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega
m
que quitaram parcialmente diversas parcelas;

Afirma
m
que os encargos cobrados superaram os contratados;

Sustenta
m
a existência de cláusulas abusivas, como capitalização indevida, juros superiores à média e cobranças não pactuadas;

Defende
m
que o valor incontroverso de R$ 60.525,98 não foi considerado pelo juízo.

A
pesar de intimada, a
instituição financeira apelada
não apresentou
contrarrazões
.

(ID
no

311763
900
)

Recurso tempestivo

e
preparo
recolhido
em dobro
,
nos
termos da certidão de
ID
no

315326874
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PERFIL AGRICOLA LTDA
–
EPP
e outros.

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de apelação interposta por PERFIL AGRÍCOLA LTDA – EPP e CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

A controvérsia decorre da execução ajuizada pela cooperativa, referente a três cédulas de crédito bancário (B71630523-0, B81630015-0 e B81630118-0), cujos encargos foram impugnados pelas embargantes, ao argumento de excesso de execução, cláusulas abusivas e vícios na planilha de débito apresentada.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo:

i)
a ilegalidade da cobrança de serviços de terceiros, determinando sua exclusão e a restituição simples dos valores pagos;

ii
)
a revisão dos juros remuneratórios, com limitação à taxa de 12% ao ano;

iii
)
a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, com consequente exclusão e restituição simples dos valores correspondentes;

iv
)
condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a parte embargante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma parcial da sentença, sustentando omissões e equívocos na análise dos seguintes pontos:

ausência de memória de cálculo clara e inteligível;

abusividade da cobrança cumulada de multa e juros moratórios, com taxas elevadas;

ilegalidade da tarifa de liquidação antecipada;

ausência de pactuação expressa da capitalização dos juros;

invalidade da cláusula que impõe honorários extrajudiciais automáticos de 10%, sem atividade advocatícia correspondente;

mora
accipiendi
, diante da cobrança de encargos ilegais.

pedido de repetição do indébito em dobro, com base no art. 940 do CC e Súmula 322 do STJ;

Pois bem.

A seguir, passo ao exame das teses
aventadas no apelo recursal
.

Mérito Recursal.

A controvérsia dos autos c
inge
-se na análise da validade e legalidade dos encargos estipulados em três cédulas de crédito bancário, discutindo-se, em especial: (i) a ausência de memória de cálculo clara e compreensível; (
ii
) a legitimidade dos juros remuneratórios pactuados; (
iii
) a legalidade da capitalização de juros; (
iv
) a possibilidade de cumulação da multa moratória com os juros moratórios; (v) a cobrança de tarifas não expressamente previstas no contrato; (vi) a exigibilidade de honorários advocatícios contratuais; (
vii
) a eventual descaracterização da mora; e (
viii
) a repetição do indébito.

Da ausência de memória de cálculo clara e
compreensível
.

A parte apelante alega que a execução estaria fundada em título carente de liquidez, diante da suposta ausência de memória de cálculo clara e inteligível, capaz de demonstrar a evolução da dívida, os encargos aplicados e os valores efetivamente pagos. Contudo, tal argumento não merece acolhida.

Verifica-se nos autos que a instituição financeira apresentou, sim, demonstrativo de cálculo com a devida discriminação dos valores devidos, dos encargos contratados, das amortizações realizadas e da evolução do saldo
devedor. Foram, inclusive, juntadas memórias de cálculo contendo os critérios de atualização da dívida
(
IDs
24722267, 24722271 e 26722277
– autos principais
)
, em conformidade com o art. 798 do Código de Processo Civil.

Ademais, trata-se de execução fundada em cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial previsto no art. 28 da Lei no 10.931/2004, que goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, desde que esteja acompanhada do respectivo demonstrativo de débito — o que, de fato, ocorreu no presente caso, conforme se observa dos
IDs
24722269 e seguintes
, constantes dos autos de origem.

Aliás, n
ão se verifica qualquer irregularidade formal nas cédulas em questão. Ao contrário, estão devidamente assinadas e contêm o valor principal, as taxas de juros, a forma de pagamento, os vencimentos e os demais elementos essenciais à sua validade.
A
mera insatisfação da parte com o conteúdo do demonstrativo não tem o condão de desconstituir sua validade jurídica.

A jurisprudência atual admite como suficiente a juntada de documento contábil que indique o saldo devedor, desde que baseado em cláusulas expressas do contrato — requisito que foi devidamente atendido na hipótese dos autos
, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INCERTEZA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – INFORMAÇÃO ADEQUADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em
conta-corrente
, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez
e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)." (STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

2 – Se a execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes, bem como de memória de cálculo, que demonstra de forma clara os índices de cálculo, a liberação e a utilização do crédito pelo devedor/embargante, não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pelo que escorreito ato sentencial que julgou improcedentes os embargos à execução. [...]”

(N.U 1000109-18.2024.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025,
publicado
no DJE 15/09/2025)

Por conseguinte, rejeito a alegação de ausência de liquidez ou de memória de cálculo válida.

Dos juros remuneratórios pactuados.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si
só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

No caso em exame, o juízo de origem, ao cotejar os encargos previstos nas três cédulas de crédito bancário acostadas, concluiu que os juros remuneratórios superavam parâmetros aceitáveis, e, diante da ausência de comprovação, pelo credor, da taxa média de mercado, procedeu à sua limitação.

Tal decisão mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque os percentuais estipulados contratualmente extrapolam, de forma acentuada, os índices médios praticados, impondo à parte contratante ônus excessivo, em afronta ao disposto no art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, inexiste fundamento para o acolhimento da insurgência recursal, haja vista já ter o juízo sentenciante determinado expressamente a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano.

Da capitalização de juros.

Por ocasião do julgamento do

REsp no 973.827-RS(
Temas

246
e
247
), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

No caso em exame, verifica-se que a previsão
se encontra
expressamente disposta no parágrafo único da cláusula intitulada 'Encargos Moratórios' do contrato em debate, conforme se observa:

“[...]
Parágrafo único: Os encargos previstos na alínea "a" acima serão calculados e capitalizados na mesma forma e periodicidade utilizadas até vencimento desta cédula. A multa de que trata o item "b" será calculada exigível nas datas liquidação ou amortização, sobre os valore amortizados, e, na liquidação da operação ou na hipótese de cobrança judicial, sobre o saldo devedor atualizado.
[...]”

Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 26/07/2021, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros remuneratórios na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
também neste item.

Da
cumulação de
multa
contratual
e dos juros moratórios.

Insurge-se a parte apelante contra a cobrança cumulada de juros moratórios e multa contratual, alegando violação ao princípio da vedação ao bis in idem.

No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a cumulação é admissível, por se tratar de penalidades distintas, com funções autônomas.

A propósito:

“
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA BACEN – INAPLICABILIDADE – LEI USURA – PATAMAR MÁXIMO 12% AO ANO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE –– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI No 167/67 – AFASTAMENTO –
CUMULAÇÃO JUROS DE MORA E MULTA – POSSIBILIDADE –
ENCARGOS DISTINTOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DO § 2o,
ART.
85 DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO – DESPROVIDO. A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei no 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A
permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula no 93 do STJ. É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Rural quando expressamente
pactuada.
A competência para fixar os juros aplicáveis aos créditos rurais é do Conselho Monetário Nacional. Nos casos de omissão, os juros devem ser limitados a 12% (doze por cento) ao ano, conforme o Decreto no 22.626/33
(Lei
de Usura).
A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei no 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de
permanência.
A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação.
O art. 5o, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei no 167/67, fixa os juros moratórios nas Cédulas de Crédito Rural, em 1%
a. a
, e multa moratória de 2% (dois por cento). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC), impondo-se a fixação da verba honoraria sucumbencial na forma do § 2o do art. 85 do CPC, sobre o proveito econômico, à mingua da hipótese excepcional prevista no § 8o do citado
artigo.
Recurso de apelação do autor, parcialmente provido. Apelo do Banco desprovido.
”

(TJ-MT - AC: 00089146720148110006, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/10/2023)

Dessa forma, afasta-se a alegação de cumulação indevida, razão pela qual mantenho inalterada a decisão fustigada neste ponto.

Da exclusão da tarifa de liquidação antecipada
.

A sentença entendeu válida a cobrança da tarifa de liquidação antecipada (TLA) ao fundamento de que a vedação constante na Resolução CMN no 3.516/2007 se restringiria a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, não se aplicando à empresa apelante.

Todavia, razão assiste à apelante.

Consta dos autos documentação que demonstra o enquadramento da empresa PERFIL AGRÍCOLA LTDA - EPP no regime de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar no 123/2006. Este enquadramento atrai integralmente a proteção do art. 1o da Resolução no 3.516/2007, que veda expressamente:

“
a
cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito firmados com pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte”.

A
liás
, e
ste tribunal trilha no mesmo caminho:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
– COBRANÇA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA –
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

A taxa de cobrança de comissão de liquidação antecipada é vedada apenas quando o tomador de crédito for pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte.

In
casu
, trata-se de sociedade limitada, portanto, a cobrança de liquidação antecipada é lícita.
”

(N.U 0034044-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2022,
Publicado
no DJE 31/07/2022)

Portanto, uma vez demonstrado nos autos o status de empresa de pequeno porte da apelante, torna-se ilegal a cobrança da tarifa de liquidação antecipada, por força normativa vinculante da referida Resolução do Conselho Monetário Nacional, editada com base na competência do Sistema Financeiro Nacional.

Tal prática impede o exercício regular do direito de quitação antecipada do débito, em afronta ao princípio da livre iniciativa e da transparência contratual.

Assim, impõe-se reforma parcial da sentença nesse ponto, para reconhecer a abusividade da cobrança e determinar a exclusão da tarifa de liquidação antecipada, com devolução simples dos valores pagos a esse título.

Da nulidade da cláusula de
cobrança automática de
honorários advocatícios
.

A cláusula contratual que estabelece a cobrança automática de honorários advocatícios extrajudiciais em percentual fixo sobre o valor da dívida, sem qualquer comprovação de atuação efetiva do patrono da credora, é nula de pleno direito, por afronta direta aos princípios da proporcionalidade, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Nos contratos em análise, estipulou-se o percentual de 10% a título de honorários extrajudiciais e, cumulativamente, 20% em caso de cobrança judicial. Contudo, tais percentuais foram pactuados de forma genérica e automática, sem qualquer vinculação a atividade real desempenhada, representando, na prática, uma penalidade excessiva imposta ao devedor, dissociada da efetiva prestação de serviço jurídico.

Senão, vejamos:

O ordenamento jurídico brasileiro confere ao Poder Judiciário a competência exclusiva para a fixação de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC, sendo vedada sua imposição contratual unilateral, sob pena de violação ao devido processo legal. Ainda que se admita a pactuação de honorários contratuais entre as partes, exige-se que haja nexo concreto com a atuação profissional do advogado, e não sua simples previsão automática no instrumento de crédito.

A propósito, colhe-se da jurisprudência
hodierna,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA. USO AUTOMÁTICO DE CHEQUE ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA ANTECIPADA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS.ONEROSIDADE EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A cláusula que autoriza o uso automático do limite do cheque especial para quitação de parcelas de empréstimo é abusiva por impor ônus excessivo ao consumidor.

É nula a cláusula que impõe ao consumidor o pagamento antecipado de honorários advocatícios extrajudiciais sem expressa negociação.

A repetição de valores pagos indevidamente em virtude de cláusulas abusivas deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 39, I, 42, parágrafo único, 51, §1o, III; CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
07/06/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1036017-82.2018.8.11.0041, j. 03/09/2020; TJMT, AI n. 0094326-13.2016.8.11.0000, j. 24/08/2016; TJRS, Apelação Cível n. 5024715-30.2022.8.21.0021, j. 26/06/2024.

(N.U 1032578-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Dessa forma, a cláusula em questão configura ônus desproporcional imposto ao devedor, carecendo de causa jurídica legítima, motivo pelo qual deve ser declarada nula, com a consequente exclusão do percentual
sobre o cálculo atualizado
da dívida exequenda.

Da mora
accipiendi

A tese da mora
accipiendi
não encontra respaldo nos autos, sobretudo diante da ausência de prova de recusa da credora em receber pagamento ou da ocorrência de cobrança judicial abusiva que impeça o adimplemento.

Logo,
afasta-se a tese de descaracterização da mora
.

Da restituição em dobro

A sentença determinou a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

Ressalte-se que a devolução em dobro exige a comprovação de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, não restou evidenciada a má-fé por parte da instituição financeira, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação apenas à devolução simples.

Nesta senda
, colaciono julgado de minha relatoria que reflete o entendimento que venho adotando em hipóteses análogas,
in
verbis
:

“
EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. ENCARGOS MORATÓRIOS ABUSIVOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, para determinar que a repetição do indébito se dê de forma simples, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

“1. Não se configura a inépcia da petição inicial quando a parte autora expõe, de forma suficiente, os fundamentos jurídicos para a revisão contratual.

2. São abusivos os encargos moratórios estipulados acima de 1% ao mês e multa superior a 2%, admitindo-se a sua revisão judicial.

3. É vedada a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos.

4. A capitalização de juros moratórios é ilegal.

5. A restituição do indébito pressupõe má-fé para ocorrer em dobro, sendo devida, na ausência desta, a devolução simples.
[...]”

(N.U 1000970-66.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

apenas

para
:

reconhecer a ilegalidade da cobrança de tarifa de liquidação antecipada (TLA), em razão da comprovação de que a apelante se enquadra como empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar no 123/2006 e da Resolução CMN no 3.516/2007, determinando-se sua exclusão do saldo devedor e a devolução simples dos valores eventualmente pagos a esse título;

Declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe honorários advocatícios extrajudiciais automáticos, com a consequente exclusão desse encargo do débito,
mantendo-se
,
quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(grifo nosso)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025